Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700115-44.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARLOS ANTÔNIO ISSA, JOSE SERGIO GOULART JUNIOR APELADO: CARLOS ANTÔNIO ISSA, CLODOMIR ARAUJO AZEVEDO, JOSE SERGIO GOULART JUNIOR, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, EDINAEL SOUSA DA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelações manejadas em face da sentença (ID 68693182), integrada pelo decisório que apreciara os embargos declaratórios (ID 68693183) opostos pelos réus, que, resolvendo a ação de declaratória de inexigibilidade de débito e transferência de titularidade aviada por EDINAEL SOUSA DA ROSA, ora apelado, em desfavor de CARLOS ANTÔNIO ISSA, JOSÉ SÉRGIO GOULART JUNIOR (ID 68693201 e 68693216), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ID 68693195), BANCO DO BRASIL S/A (ID 68693220), ora apelantes, e CLODOMIR ARAÚJO AZEVEDO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Em despacho (ID 68876703) foi determinado que os apelantes CARLOS ANTÔNIO ISSA, JOSÉ SÉRGIO GOULART JUNIOR apresentassem a documentação que embasasse o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e ao BANCO SANTANDER que emendasse suas contrarrazões e especificasse qual dos apelantes estaria se opondo. As partes mencionadas no despacho deixaram de atender às determinações (IDs 69316071, 69316072 e 69316073). No despacho de ID 69597814 foi determinado o recolhimento das custas processuais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Em petitório de ID 6983240, os apelantes CARLOS ANTÔNIO ISSA e JOSÉ SÉRGIO GOULART JÚNIOR informam o recolhimento das custas processuais (ID 68693219) junto ao recurso de apelação de ID 68693216 e requerem a reconsideração do despacho. Analisando os autos, verifico que, embora os apelantes tenham efetuado o recolhimento das custas processuais junto da apelação de ID 68693216, foram interpostos dois recursos de apelação pelos mesmos apelantes em desfavor da r. sentença, de modo que deve ser considerado tão somente o primeiro recurso interposto de ID 68693200, ante o princípio da unirrecorribilidade. Na ocasião da interposição do primeiro recurso não houve a apresentação de preparo, sob a justificativa de que há embargos de declaração com pedido de correção de omissão de análise do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi negado pelo d. Magistrado em sentença integrativa (ID 68693205). Assim, considerando que sentença integrativa é posterior a interposição do recurso (ID 68693200), revogo o despacho de ID 69567814 e reconheço efetuado o regular recolhimento do preparo. Na espécie, constata-se, ainda, que deve ser desconsiderada as contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASILA S/A em decorrência da segunda apelação interposta por CARLOS ANTÔNIO ISSA e JOSÉ SÉRGIO GOULART JÚNIOR (ID 6869326). Intimem-se os apelantes CARLOS ANTÔNIO ISSA e JOSÉ SÉRGIO GOULART JÚNIOR para se manifestarem quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 68693202), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator